Tribunal: TJDFT
Processo: 0043572-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043572-24.2016.8.07.0018 APELANTE: ROS MARI TERESINHA CIMA APELADO: CLAUDOMIRO DONIZETI MACHADO, EUNICE PEREIRA COSTA MACHADO, FRANCISCO RINALDO DE OLIVEIRA, AMARILDO DE OLIVEIRA, ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA, VALQUIRIA DE OLIVEIRA, LUCI DE OLIVEIRA, SONIA REGINA DE OLIVEIRA, ALBERTO DE OLIVEIRA DESPACHO Retira-se de pauta. Manifestem-se as partes, no prazo de cinco dias, acerca da competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR